Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERREIRA &amp; FERREIRA RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME e Outro, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Os agravantes alegaram que são contribuintes do ICMS incidente sobre energia elétrica. Contudo, o Fisco teria incluído na base de cálculo do tributo outras rubricas estranhas ao consumo de energia, tais como as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição – TUST e TUSD – e encargos setoriais. Ao final, requereram a tutela de urgência, para que fosse sobrestada a exigibilidade do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica. O pedido foi indeferido, pois o julgador de primeiro grau considerou que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha jurisprudência consolidada acerca da não incidência do tributo sobre a TUST e TUSD, tal entendimento se aplicaria tão somente aos grandes consumidores, que tivessem contratado o serviço na modalidade de “livre mercado”, não abrangendo os consumidores do mercado “cativo”. Em suas razões recursais, os agravantes reiteraram os fundamentos da petição inicial e requereram a antecipação da tutela recursal, deferindo-se desde já a suspensão da exigibilidade do tributo sobre essas rubricas encargos. Preparo regular sob ID’s 11753787 e 11753792. Esta Relatoria deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, “para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre os custos de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), referente ao contrato de fornecimento de energia do recorrente e até ulterior decisão judicial.” (ID. 2971781). Em março de 2018, determinei a suspensão do agravo de instrumento, “até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 986/STJ, de ordem do Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin.” (ID. 3629385). Com o julgamento do Tema Repetitivo 986/STJ, determinei a intimação dos agravantes para que se manifestassem quanto à perda superveniente de interesse recursal, em razão da prolação de sentença (ID. 63259463). Os recorrentes quedaram-se inertes, conforme certificado (ID’s. 63889273/63889275). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, os agravantes insurgiram-se quanto a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse sobrestada a exigibilidade do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica. No entanto, conforme relatado, no curso da ação sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 986 do STJ (ID. 60784928 dos autos de n. 0713382-03.2017.8.07.0018). Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Por conseguinte, restou prejudicada sua análise. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12